Tribunal: TJPA
Processo: 0865926-97.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0865926-97.2020.8.14.0301

APELANTE: CARLOS MARCIO DE MELO QUEIROZ

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PANDEMIA DA COVID-19. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais proposta em face da Unimed Belém. O juízo de primeiro grau reconheceu o direito do autor à imediata internação hospitalar e confirmou a tutela antecipada, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais. Posteriormente, em embargos de declaração opostos pela ré, reconheceu-se sucumbência recíproca, com repartição equitativa das custas e honorários. O autor apelou pleiteando: (i) a condenação da operadora ao pagamento de indenização por danos morais em razão da negativa de internação em contexto de emergência médica; e (ii) o afastamento da sucumbência recíproca, com imputação integral dos ônus à ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação da operadora de plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais em razão da negativa de internação durante a pandemia da COVID-19; e (ii) estabelecer se é válida a repartição equitativa dos ônus sucumbenciais com fundamento em sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A negativa de internação ocorreu em contexto de colapso dos sistemas de saúde durante a pandemia da COVID-19, sendo fato notório a escassez de leitos hospitalares, o que caracteriza situação de força maior e afasta a ilicitude da conduta da operadora.

4.

A jurisprudência pátria reconhece que, em contextos excepcionais como o da pandemia, a responsabilidade civil das operadoras deve ser analisada com cautela, não se configurando ato ilícito quando demonstradas limitações logísticas e estruturais alheias à vontade do prestador.

5.

A ausência de dolo, culpa ou nexo causal direto entre a conduta da operadora e o agravamento do estado de saúde do autor inviabiliza a condenação por danos morais, conforme precedentes citados da 2ª Turma de Direito Privado deste Tribunal.

6.

A rejeição do pedido de danos morais, formulado de forma autônoma e relevante, embora em menor valor, caracteriza sucumbência parcial expressiva, afastando a aplicação do parágrafo único do art. 86 do CPC, que exige que a parte vencida tenha sucumbido em parte mínima.

7.

Correta, portanto, a modificação da sentença em sede de embargos de declaração para reconhecer a sucumbência recíproca e distribuir igualmente as custas e honorários advocatícios entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 86, caput e parágrafo único; art. 303, §1º, I; art. 374, I. CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0830750-57.2020.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 15/10/2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de Apelação Cível interposto por Carlos Márcio de Melo Queiroz
em face da decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada em desfavor da
Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico
. A sentença recorrida parcialmente procedente o pedido, com a seguinte parte dispositiva:

No tocante ao pedido de aditamento da inicial, pleiteando indenização por danos morais, INDEFIRO-O, uma vez que foi proposto depois da citação do réu, inclusive este já havia apresentado sua peça contestatória.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONFIRMAR a tutela antecipada e CONDENAR a ré a imediata internação em leito da requerida, e caso não haja disponível na sua rede hospitalar deverá promover a internação em outro hospital a ser custeado pela UNIMED, bem como determinar que a parte requerida junte aos autos todos os laudos médicos do autor no prazo de 24 horas. Vencida, suporta a ré, as custas e despesas processuais, bem como verba honorária advocatícia, que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais.

A parte autora opôs embargos de declaração em razão do indeferimento do pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que tal pleito teria sido apresentado tardiamente. Alegou-se erro material, uma vez que o pedido constou em aditamento tempestivo à inicial. Os embargos foram conhecidos, mas desprovidos, sob o fundamento de que haveria excludente de ilicitude apta a afastar a responsabilidade da ré diante do contexto pandêmico da COVID-19.

Em seguida, a ré Unimed opôs embargos de declaração sustentando omissão na sentença quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, por entender que houve
sucumbência recíproca
, tendo em vista que o pedido de danos morais foi julgado improcedente. O juízo monocrático deu provimento a tais embargos para alterar o dispositivo sentencial, nos seguintes termos:

Onde se lê: "Vencida, suporta a ré, as custas e despesas processuais, bem como verba honorária advocatícia, que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)".

Leia-se: "Face a sucumbência recíproca, suportam as partes igualitariamente, as custas e despesas processuais, bem como verba honorária, que fixo por equidade em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)".

Inconformado, o autor interpôs a presente apelação, sustentando, em síntese: (i) a reforma da sentença no tocante à negativa de condenação da ré por danos morais, alegando que houve ilicitude na conduta da operadora ao negar-lhe internação em situação de emergência e em descumprimento contratual; (ii) a impossibilidade de reconhecimento da sucumbência recíproca, uma vez que a parte autora teria decaído de parte mínima de seu pedido, aplicando-se, assim, o parágrafo único do art. 86 do CPC, para fins de responsabilização exclusiva da Unimed pelo pagamento das custas e honorários advocatícios.

Ao final, pleiteia a reforma da sentença para: a) condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); b) afastar a sucumbência recíproca, impondo à Unimed o pagamento integral das custas e verba honorária.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 06 de novembro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

A matéria devolvida à apreciação deste Egrégio Tribunal restringe-se à análise (i) da possibilidade de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais em razão da negativa de internação hospitalar ao autor, ainda que este estivesse em grave estado de saúde acometido por COVID-19; e (ii) da legalidade da distribuição equitativa dos ônus sucumbenciais determinada pelo juízo a quo em sede de embargos de declaração.

2. 1. Da manutenção da sentença quanto ao indeferimento da indenização por danos morais

A sentença de mérito proferida pelo juízo de primeiro grau reconheceu a existência de falha na prestação do serviço por parte da operadora de saúde, ao negar ao autor internação hospitalar mesmo diante de comprovação médica de comprometimento pulmonar de aproximadamente 50% em decorrência da COVID-19, fato que ensejou a concessão de tutela provisória de urgência para determinar a imediata internação, medida essa posteriormente confirmada por ocasião da sentença de mérito.

Contudo, quanto ao pedido de condenação por danos morais, o juízo indeferiu o pedido formulado em aditamento à inicial sob o fundamento de que este foi apresentado em momento processual inadequado, qual seja, após a citação da parte ré e a apresentação de contestação, circunstância que inviabilizaria sua apreciação nos termos do art. 303, §1º, inciso I, do CPC.

Em sede de embargos de declaração opostos pela parte autora, embora alegado erro material quanto à tempestividade do aditamento, o juízo conheceu, mas não acolheu o recurso, assentando que, mesmo que superado o vício processual, a condenação em danos morais seria incabível diante da configuração de excludente de ilicitude, consubstanciada no cenário de força maior decorrente da pandemia da COVID-19, que impôs à operadora limitações logísticas e estruturais intransponíveis naquele momento, afastando-se, assim, o nexo de causalidade entre a conduta da ré e o dano alegado.

Reexaminando os autos, não verifico elementos suficientes para infirmar o entendimento do juízo de origem. A tese de força maior encontra fundamento no contexto fático notório da crise sanitária instalada à época dos fatos, que impactou todo o sistema hospitalar, tanto público quanto privado, o que não pode ser ignorado na valoração da responsabilidade civil da operadora.

Com efeito, o reconhecimento da força maior decorrente do colapso dos sistemas de saúde à época dos fatos afasta o juízo de reprovabilidade da conduta da ré, tornando inexigível dela a prestação integral e imediata do serviço nos moldes ordinários, conforme vem entendendo esta 2ª Turma de Direito Privado:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PANDEMIA DA COVID-19 . FALTA DE LEITOS DISPONÍVEIS. ALEGADA NEGATIVA DE INTERNAÇÃO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SISTEMA DE SAÚDE SOBRECARREGADO . RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL INVIÁVEL. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela UNIMED DE BELÉM contra sentença que, em ação de tutela antecipada antecedente movida por Joaquim Gonçalves Paiva Júnior, condenou a operadora de plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais, decorrentes de condições inadequadas de tratamento médico e perda de uma chance de recuperação, além de multa por descumprimento de ordem judicial. A sentença reconheceu a existência de falhas no atendimento prestado ao autor, diagnosticado com COVID-19 e que aguardou internação em condições precárias no hospital da apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões centrais em discussão são: (i) se houve negativa de internação e falha na prestação de serviços de saúde pela UNIMED, justificando a condenação por danos morais; e (ii) se, diante da sobrecarga dos sistemas de saúde público e privado no período crítico da pandemia da COVID-19, pode-se imputar à operadora de plano de saúde responsabilidade pelo óbito do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise do contexto fático e probatório revela que o autor foi atendido em um momento crítico da pandemia de COVID-19, em que houve colapso nos sistemas de saúde, tanto público quanto privado, com escassez de leitos e infraestrutura hospitalar. A situação emergencial e excepcional provocada pela pandemia é fato notório (art. 374, I, do CPC) e impactou diretamente a capacidade de atendimento dos hospitais.

A documentação dos autos indica que o autor foi atendido na unidade hospitalar e recebeu tratamento médico, ainda que em condições adversas, sem que tenha ocorrido negativa de atendimento. A demora na disponibilização de leito e a precariedade das condições de internação decorrem da sobrecarga causada pela pandemia, não configurando falha intencional ou negligência por parte da operadora de plano de saúde.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já decidiu que, em contextos excepcionais, como o da pandemia da COVID-19, a responsabilidade civil dos prestadores de serviços de saúde deve ser analisada com cautela, especialmente quando a indisponibilidade de leitos e recursos se dá por motivos alheios à vontade da operadora e relacionados ao colapso do sistema de saúde.

No caso concreto, não restou comprovado que a conduta da UNIMED tenha causado a morte do paciente ou contribuído diretamente para a piora de seu estado clínico. Pelo contrário, os autos demonstram que a operadora tomou as providências cabíveis dentro das limitações impostas pela situação de crise.

Diante da ausência de ato ilícito por parte da UNIMED, não se justifica a condenação ao pagamento de indenização por danos morais ou a manutenção da multa aplicada pelo descumprimento de tutela de urgência, devendo a sentença ser reformada para julgar improcedente a pretensão autoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da UNIMED de Belém provido. Sentença reformada para julgar improcedente a ação.

Tese de julgamento:

A responsabilidade civil de operadoras de planos de saúde em casos relacionados à pandemia de COVID-19 deve ser analisada com cautela, especialmente em contextos de sobrecarga dos sistemas de saúde, sendo necessário comprovar falha efetiva na prestação de serviços para a caracterização de ato ilícito passível de indenização.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 374, I; Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Constituição Federal, art . 196.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.649.595/RS, Rel . Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 13/10/2020; TJDFT, Apelação Cível nº 0726453-39.2021 .8.07.0016, Rel. Des . Carlos Alberto Martins Filho, Terceira Turma Recursal, j. 27/10/2021.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08307505720208140301 22824889, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 15/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

No caso julgado naquela ocasião, assim como no presente, houve alegada negativa de internação diante do agravamento do quadro de COVID-19 do autor. Todavia, reconheceu-se que a ausência de leitos disponíveis decorreu de circunstâncias alheias à vontade da operadora, não se configurando omissão dolosa ou culposa, nem tampouco causalidade direta com a piora clínica do paciente.

De fato, não se verifica, nos autos, que a operadora tenha agido com desídia, omissão injustificada ou tenha contribuído de modo direto para agravar o estado clínico do autor. Ao contrário, restou comprovado que houve prestação de atendimento, ainda que sob limitações estruturais impostas pela crise sanitária generalizada.

Assim, entendo que o juízo de origem corretamente afastou a pretensão indenizatória, diante da ausência de ilicitude e de nexo de causalidade, preservando-se a coerência com os parâmetros atuais da jurisprudência pátria.

Embora inegável a angustia pela qual o apelante deve ter passado, o caráter excepcional do cenário pandêmico, justifica, a meu sentir, a manutenção da negativa de indenização por danos morais.

2.2. Da distribuição dos ônus sucumbenciais – sucumbência recíproca

No tocante à condenação quanto aos ônus sucumbenciais, em sua redação original, a sentença impôs exclusivamente à parte ré o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados por equidade no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Todavia, em sede de embargos de declaração opostos pela Unimed Belém, o juízo reconheceu a existência de sucumbência recíproca, reformando a sentença para o seguinte fim:

Onde se lê: "Vencida, suporta a ré, as custas e despesas processuais, bem como verba honorária advocatícia, que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)".

Leia-se: "Face a sucumbência recíproca, suportam as partes igualitariamente, as custas e despesas processuais, bem como verba honorária, que fixo por equidade em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)".

Tal modificação encontra respaldo no art. 86, caput, do CPC.

No caso, embora tenha sido acolhido o pedido principal de obrigação de fazer (internação hospitalar), foi integralmente rejeitado o pedido de indenização por danos morais — que, ainda que em valor inferior, representava postulação autônoma e expressiva do ponto de vista jurídico.

Ressalte-se que o parágrafo único do art. 86 do CPC, que permite o afastamento da sucumbência recíproca quando a parte vencida o for apenas em parte mínima do pedido, não se aplica à hipótese dos autos, haja vista que o pedido indenizatório, ainda que não majoritário, não pode ser considerado irrelevante ou acessório, o que afasta a incidência da regra excepcional.

Dessa forma, entendo correta a aplicação da sucumbência recíproca, com repartição equitativa das custas processuais e honorários, na forma em que restou decidido pelo juízo a quo em sede de embargos de declaração.

3.

Dispositivo.

Por todo o exposto, CONHEÇO a Apelação e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença apelada.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/12/2025